Tribunal: STF
Processo: RE 894182
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – art. 3º da Lei nº 1.849, de 28 de março de 2012, art. 2º da Lei nº 1.850, de 28 de março de 2012 e do Decreto nº 1.552, de 30 de dezembro de 2013, do Município de Araçoiaba da Serra, que estabelecem e implanta a revisão anual dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais – Agentes políticos que não encontram amparo constitucional para revisão anual geral de seus subsídios - Afronta ao artigo art. 115, inciso XI, a Constituição Estadual – Ação procedente”. (eDOC 2, p. 206)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 39, § 4º, e 37, X, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição Federal, a Constituição Estadual e este Supremo Tribunal Federal vedam tão somente a vinculação do reajuste dos subsídios dos agentes políticos à revisão geral anual do funcionalismo público. 
    Sustenta-se, ainda, que a revisão geral anual é direito subjetivo dos servidores e dos agentes políticos e que os dispositivos municipais não padecem de inconstitucionalidade, porquanto dispuseram sobre a referida revisão em índice pré-estabelecido em lei específica.
    A recorrente pugna, portanto, pelo reconhecimento da possibilidade de revisão dos subsídios dos agentes políticos, recaindo a inconstitucionalidade, se for o caso, na utilização do índice INPC-IBGE para tanto. (eDOC 3, p. 50)
    A Procuradoria-Geral da República defende que não deve ser provido o recurso, uma vez que, apesar de os agentes políticos não estarem excluídos da revisão geral anual da remuneração, a lei não pode pré-estabelecer reajustes futuros de forma automática, tampouco delegar ao Poder Executivo a possibilidade de conceder reajustes mediante decretos. (eDOC 7)
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar.
    Inicialmente, destaco que os dispositivos impugnados dispõe da seguinte maneira:
    “LEI Nº 1850, DE 28 DE MARÇO DE 2012.
    ‘FIXA O SUBSÍDIO DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2.013 A 2.016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.
    [...]
    Art. 2º O Subsídio dos Secretários Municipais do Município de Araçoiaba da Serra, terão seu valor revisado anualmente, como forma de recomposição da perda causada pela inflação.
    Parágrafo Único - O Índice usado para a revisão geral anual será o INPC-IBGE ou outro que vier substituí-lo”.
    “LEI Nº 1849, DE 28 DE MARÇO DE 2012.
    ‘FIXA OS SUBSÍDIOS DO PREFEITO E DO VICE- PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA, A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2.013 A 2.016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’.
    [...]
    Art. 3º O subsídio mensal do Prefeito Municipal de Araçoiaba da Serra e do Vice-Prefeito de Araçoiaba da Serra, terão seu valor revisado anualmente”.
    Parágrafo Único - O índice usado para a revisão geral anual será o INPC-IBGE ou outro que vier a substituí-lo.
    “DECRETO Nº 1.552 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
    ‘Dispõe sobre revisão geral anual do subsídio dos Secretários Municipais, Vice-Prefeito e Prefeito do Município de Araçoiaba da Serra e dá outras providências’. 
    [...]
    DECRETA:
    Artigo 1º - De acordo como disposto na Lei nº 1.849, de 28 de Março de 2012, o subsídio mensal do Vice-Prefeito e Prefeito, ficam revalorados, a título de revisão geral anual remuneratória, em 10,3088%, a partir de 1º de janeiro de 2014.
    Artigo 2º - De acordo como disposto na Lei nº 1.850, de 28 de Março de 2012, o subsídio mensal dos secretários municipais, ficam revalorados, a título de revisão geral anual remuneratória, em 10,3088%, a partir de 1º de janeiro de 2014”.
    O Tribunal de origem, ao apreciar ação direta de inconstitucionalidade proposta em face do art. 3º da lei 1.849/2012, do art. 2º da lei 1.850/2012 e do decreto 1.552/2013 do Município de Araçoiaba da Serra/SP, consignou que a Constituição do Estado, em consonância com o art. 37 da Constituição Federal, não autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e, dessa forma, as referidas normas seriam inconstitucionais, conforme se depreende do trecho do acórdão abaixo transcrito:
    “Como bem observou a d. Procuradoria Geral de Justiça, a Constituição do Estado em consonância ao texto federal (art. 37), não autoriza a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos, uma vez que este direito é restrito e exclusivo dos servidores público (sic), na forma do art. 115, inciso XI, a Constituição Bandeirante.
    Não são servidores o Prefeito e Vice-Prefeito, bem como os Secretários Municipais, enquadrando-se, estes, na categoria de agentes políticos que, para a professora Maria Sylvia Zanella di Pietro os Agentes Políticos exercem típicas atividades do governo sob mandato no qual foram eleitos (DI PIETRO, Sylvia Maria Zanello, Direito Administrativo, 22ºed, Ed. Saraiva, São Paulo, 2009).
    Daí porque as normas em exame, ao instituírem o direito à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos municipais são inconstitucionais. 
    Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para declarar a inconstitucionalidade art. 3º da Lei nº 1.849, de 28 de março de 2012, art. 2º da Lei nº 1.850, de 28 de março de 2012 e do Decreto nº 1.552, de 30 de dezembro de 2013, do Município de Araçoiaba da Serra, comunicando-se esta decisão, por ofício, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal daquela cidade”. (eDOC 2, p. 206-210)
    Ocorre que o art. 37, X, da Constituição Federal dispõe que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.
    Conforme já assentado por esta Corte, a Constituição Federal prevê a revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e dos agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo, na forma do artigo 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal. A referida revisão tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos, inclusive dos agentes políticos, de determinado ente federativo, conforme se depreende da ementa do seguinte precedente: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. CONCESSÃO, A PAR DE ÍNDICE GERAL DE CORREÇÃO SALARIAL PARA TODAS AS CARREIRAS ESTATUTÁRIAS DO PODER EXECUTIVO, DE ÍNDICE COMPLEMENTAR VARIÁVEL, CONSIDERADA A INCIDÊNCIA DO IPCA DESDE A DATA DA CONSOLIDAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA OU DE REESTRUTURAÇÃO DAS TABELAS DE VENCIMENTOS. VALIDADE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DOS REAJUSTES SETORIAIS POR OCASIÃO DA REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DOS ARTIGOS 5º E 9º, PARTE FINAL, DA LEI 15.512/2007 DO ESTADO DO PARANÁ. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO. 1. A revisão geral anual da remuneração e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal), deve se dar na mesma data para todos e sem distinção de índices (artigo 37, X, da Constituição Federal). 2. O reajuste de remunerações e subsídios por lei específica tem por objeto a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, enquanto que a revisão geral anual tem por escopo a mera recomposição do poder aquisitivo das remunerações e subsídios de todos os servidores públicos e agentes políticos de determinado ente federativo. 3. A revisão geral anual sem distinção de índices não impede que determinadas categorias recebam efetivamente revisão diferenciada de outras, caso essa diferenciação reflita reajustes anteriores, de forma a evitar o desvirtuamento dos reajustes setoriais e a necessidade de redução do índice de revisão, em prejuízo das categorias funcionais que não tiveram qualquer aumento salarial. Precedente: ADI 2.726, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 29/8/2003. 4. O artigo 1º da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná concedeu índice geral de revisão salarial no percentual de 3,14% (três vírgula quatorze por cento) para todas as carreiras estatutárias do Poder Executivo estadual, ao passo que o artigo 2º da referida Lei, ora impugnado, concedeu índice complementar variável, considerada a incidência do IPCA desde a data da consolidação dos planos de carreira ou de reestruturação das tabelas de vencimentos. 5. A consideração dos reajustes setoriais anteriores, de forma a fixar patamar equânime de revisão geral das remunerações de todos os servidores, não contraria a ratio do disposto no artigo 37, X, da Constituição Federal. 6. O exaurimento da eficácia jurídico-normativa do dispositivo legal impugnado implica a prejudicialidade da ação, por perda de seu objeto, porquanto o objetivo da ação direta é a declaração, em tese, da inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e o seu consequente expurgo do ordenamento jurídico. Precedentes: ADI 4.365, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 8/5/2015; ADI 4.663-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 16/12/2014. 5. In casu, a presente ação direta carece de objeto quanto aos artigos 5º e 9º, parte final, da Lei 15.512/2007 do Estado do Paraná, que se referem ao exercício fiscal pretérito de 2007, razão pela qual impõe-se o seu conhecimento parcial. 6. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida, e, na parte conhecida, julgado improcedente o pedido”. (ADI 3968, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019) (Grifos nossos)
    Existe, portanto, previsão constitucional para que haja revisão geral anual de subsídios de agentes políticos, cuja iniciativa legislativa é do chefe do Poder Executivo. Não merece prosperar, assim, a tese constante do acórdão recorrido, no sentido de que não há autorização constitucional para que haja revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos.
    Não obstante a isso, verifico que a inconstitucionalidade dos dispositivos legais e do decreto deve ser ratificada, uma vez que, segundo os princípios da simetria e da separação de poderes, a regra de reserva de iniciativa de lei constante do mencionado artigo 61, § 1º, II, a, da Constituição aplica-se, igualmente, aos demais entes da Federação, cabendo ao Governador ou ao Prefeito apresentar proposição legislativa sobre o tema, e não editar decreto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. LEI QUE PROMOVE A REVISÃO GERAL ANUAL DOS AGENTES E SERVIDORES PÚBLICOS. INICIATIVA. PODER EXECUTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade proposta em face da Lei Municipal nº 2.770/2011, do Município de Guararema, ‘que autoriza o reajuste da remuneração de todos os servidores do Município de Guararema, inclusive proventos de inatividade e dá outras providências’. 2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reputou inconstitucional a norma, por vício de iniciativa, na parte em que concedeu a revisão geral anual dos subsídios dos Secretários Municipais, dos Secretários Municipais Adjuntos, do Procurador-Geral e do Procurador Adjunto, à consideração de que compete ao Poder Legislativo propor a lei que dispõe sobre a remuneração desses agentes públicos. 3. A iniciativa para a lei que concede a revisão geral anual de que trata o art. 37, X, da Constituição é do Chefe do Poder Executivo. 4. Tal diretriz vale mesmo para os agentes e servidores públicos cujo reajuste remuneratório não é proposto pelo Chefe do Executivo, como os Secretários Municipais. 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 731.221 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.6.2019) 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (REDAÇÃO DA EC N.º 19, DE 4 DE JUNHO DE 1998). ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Norma constitucional que impõe ao Governador do Estado o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores estaduais, prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência para iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1º, II, a, da Carta da República. Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida EC nº 19/98. Não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2º, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência parcial da ação”. (ADI 2.486, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 22.3.2002)
    De fato, nos termos do citado art. 37, X, da Constituição Federal, os subsídios dos agentes políticos deverão fixados ou alterados por lei específica. Também o art. 29, V, do texto constitucional é claro ao estabelecer que os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, e não por ato infralegal.
    As leis municipais, ao genericamente pré-estabelecerem reajustes futuros (com a indicação dos índices de revisão a serem aplicados), foram utilizadas como bases legais para edição do decreto do Chefe do Executivo, que indevidamente dispôs sobre revisão geral anual do seu próprio subsídio, além dos subsídios do Vice-Prefeito e dos Secretários.
    Resta evidente, portanto, a usurpação da competência do Poder Legislativo para legislar sobre o tema, em violação aos arts. 29, V e 37, X do texto constitucional, além de desrespeito ao princípio republicano e da separação dos poderes.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do NCPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente